Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-83.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DISPARO EM MASSA DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra
sentença da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente representação
por suposto disparo em massa de mensagens via WhatsApp, reconhecendo a
ausência de provas e extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.
1.2 O recorrente alega que o Partido Liberal (PL) é responsável pelo envio em

Num. 44183238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
massa de vídeo com conteúdo difamatório. Sustenta a existência de provas de que
a mensagem foi enviada pela rede do PL, mesmo que o número de telefone utilizado
não estivesse registrado no nome da agremiação. Requer a reforma da sentença e
aplicação de multa por divulgação de fato sabidamente inverídico, nos termos do art.
57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
1.3 O recorrido, Partido Liberal, em contrarrazões, afirma a inexistência de disparo
em massa e que a rede wi-fi do partido é de acesso público, solicitando a
manutenção da sentença.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: (i) saber se houve disparo em massa de
mensagens via WhatsApp por Júlio Marques ou pelo Partido Liberal; (ii) verificar a
existência de propaganda por fato sabidamente inverídico que justifique a aplicação
de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral na internet deve ser avaliada com a menor interferência
possível no debate democrático, conforme o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que assegura a liberdade de expressão, exceto em casos de ofensa
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
3.2 Quanto ao disparo em massa, não restou comprovado que a mensagem foi
enviada enquanto o número estava conectado à rede wi-fi do Partido Liberal. O
telefone celular não é de titularidade de Júlio Marques, nem do Partido Liberal. A
prova anexada aponta o envio a apenas três pessoas, insuficiente para caracterizar
pr

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600321-83.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600321-
83.2024.6.16.0068 que, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo a presente
representação com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Trata-se de representação eleitoral proposta por Márcio José Pacheco Ramos, com
fulcro no art. 57-B, § 2º, e art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, em face do responsável pelo contato de
telefone XXX, na rede social Whatsapp, após identificado como sendo Julio Marque e o Partido
Liberal - PL de Cascavel/PR, alegando em síntese que houve a prática do disparo em massa de
mensagem, por meio de conta anônima no aplicativo de mensagens Whatsapp, no qual continha
vídeo de autoria de Oswaldo Eustáquio Filho, intitulado "Cascavel - PR: alerta de comunista".
Pontua que, com base no disparo em massa do referido conteúdo digital, o representado pretendeu
transmitir ao eleitorado de Cascavel falsa informação a seu respeito e sua trajetória política). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIO MARQUES (RECORRIDO)
HELGA DA SILVA MEIRA (ADVOGADO)
ELIANA DA SILVA MEIRA MENINO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183238
05/11/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44183238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.338

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600321-83.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JULIO MARQUES
ADVOGADO: HELGA DA SILVA MEIRA - OAB/SP173152
ADVOGADO: ELIANA DA SILVA MEIRA MENINO - OAB/SP454734
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DISPARO EM MASSA DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra
sentença da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente representação
por suposto disparo em massa de mensagens via WhatsApp, reconhecendo a
ausência de provas e extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.
1.2 O recorrente alega que o Partido Liberal (PL) é responsável pelo envio em

Num. 44183238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
massa de vídeo com conteúdo difamatório. Sustenta a existência de provas de que
a mensagem foi enviada pela rede do PL, mesmo que o número de telefone utilizado
não estivesse registrado no nome da agremiação. Requer a reforma da sentença e
aplicação de multa por divulgação de fato sabidamente inverídico, nos termos do art.
57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
1.3 O recorrido, Partido Liberal, em contrarrazões, afirma a inexistência de disparo
em massa e que a rede wi-fi do partido é de acesso público, solicitando a
manutenção da sentença.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: (i) saber se houve disparo em massa de
mensagens via WhatsApp por Júlio Marques ou pelo Partido Liberal; (ii) verificar a
existência de propaganda por fato sabidamente inverídico que justifique a aplicação
de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral na internet deve ser avaliada com a menor interferência
possível no debate democrático, conforme o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que assegura a liberdade de expressão, exceto em casos de ofensa
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
3.2 Quanto ao disparo em massa, não restou comprovado que a mensagem foi
enviada enquanto o número estava conectado à rede wi-fi do Partido Liberal. O
telefone celular não é de titularidade de Júlio Marques, nem do Partido Liberal. A
prova anexada aponta o envio a apenas três pessoas, insuficiente para caracterizar
propaganda massiva.
3.3 Não havendo provas de disparo em massa ou de que o conteúdo veiculado
configura propaganda, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de
improcedência da representação.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo para apenas três pessoas, sem
prova de disparo em massa ou de propaganda eleitoral, não configura ilícito
eleitoral, nem justifica a intervenção da Justiça Eleitoral."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44183238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente o
pedido formulado na presente representação eleitoral proposta em face de JULIO MARQUES e
PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL, tendo em vista que não restou comprovado que houve
disparos em massa, pelos representados, via mensagens instantâneas pelo aplicativo WhatsApp.
Na origem, a representação foi proposta pelo ora recorrente, sob o argumento de que teria
ocorrido disparo em massa de mensagem veiculando conteúdo sabidamente inverídico e
difamatório a seu respeito, por meio de conta anônima no aplicativo de mensagens Whatsapp, em
afronta ao contido no artigo 57-D da Lei das Eleições.
Nas razões recursais, o recorrente alega que (ID 44102260): a) a robustez da prova trazida aos
autos, sendo necessária a reforma da sentença para responsabilizar o PL pelo envio do vídeo em
massa; b) há prova de que o WIFI do PL, do qual a mensagem foi enviada, foi acessado entre
9h11 e 17h23 do dia 14/08/2024, demonstrando que a mensagem, de fato, foi enviada pelo
recorrido; c) quanto à não titularidade do celular em nome do PL, alega agravante da conduta,
tendo em vista que utilizou-se de um whatsapp em nome de terceiro, com o objetivo de ocultar a
identidade; d) a sede do PL não é totalmente aberta ao público; e) a propagação de fake news
por si só, mesmo que não comprovado o disparo em massa, faz incidir a multa do art. 57-D; e f) o
material juntado aos autos é suficiente para que se reconheça a responsabilidade do recorrido,
senão pelo disparo em massa, em razão de fato sabidamente inverídico, devendo-se aplicar a
multa prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97. Requer o provimento do recurso, para a
aplicação da multa acima do mínimo legal.
Nas contrarrazões, o Partido Liberal assevera que não tem responsabilidade, ante à ausência de
provas. Explica que: a) o relatório de IPs fornecido pelo Whatsapp indicou acessos a partir de
diversas redes, sendo que apenas quatro acessos foram realizados pelo IPs relacionados ao PL;
b) o PL de Cascavel possui rede de WIFI aberta e de livre acesso, inclusive de áreas externas do
prédio; e c) inexistência de disparo em massa. Ao final requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
afirmando que (ID 43967077): a) a inicial foi instruída somente com uma captura de tela do grupo
intitulado “#CascavelSemDono”, no que se visualiza que o representado, nomeado como “Pele
Tim”, teria encaminhado o material ora impugnado; e b) a demonstração de que o representado,
como cidadão, compartilhou o conteúdo em um grupo de WhatsApp de forma espontânea, sem
adicionar comentários pejorativos sobre o recorrente, leva ao reconhecimento de que sua conduta
se enquadra no art. 27, §§1º e 6º da Resolução nº 23.610 do TSE, que permite a livre

Num. 44183238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
manifestação do pensamento por eleitor identificado, limitada apenas quando há divulgação de
fato sabidamente inverídico.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo foi divulgado pelo Partido
Liberal, bem como se configura a prática irregular de disparos em massa pelo Whatsapp, sendo
ou não caso de aplicação da multa.
O recorrente alega que há prova suficiente de que os disparos em massa são de
responsabilidade do PL, bem como que a divulgação de fake news restou comprovada, mesmo
que o disparo em massa não tenha sido provado, devendo ser aplicada a multa do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97.
Já a agremiação recorrida aduz que não tem responsabilidade, tendo em vista que não há provas
nos autos de que as mensagens foram enviadas durante a conexão no IP do PL, nem mesmo
quem acessou as conexões, considerando-se que o wi-fi é aberto.
Em sentença, o Juízo a quo entendeu que “restou provado que os representado não foram os
responsáveis pelo disparo das mensagens impugnadas pelo representante; não houve prova de
que teria ocorrido o apontado disparo em massa, posto que a inicial traz a informação de que
apenas três pessoas teriam recebido o conteúdo; e o vídeo cujo conteúdo alega o representante
ser difamatório, corresponde à opinião de terceira pessoa, que não integra a lide que teria
exposto sua opinião acerca do histórico político do candidato”, razão pela qual julgou
improcedente o pedido, extinguindo a ação com julgamento do mérito.
A transcrição do conteúdo do vídeo objeto dos autos, é a seguinte:
“Ontem mesmo eu fiz um alerta ao presidente Bolsonaro da situação de Búzios, no
Rio de Janeiro, que as coligações com petistas e ex-petistas estão fazendo mal para
o Brasil. Tenho uma denúncia grave hoje sobre Cascavel: atenção, Cascavel –
Paraná!! Tem um candidato a prefeito em Cascavel que tá fingindo ser bolsonarista
agora: o nome dele é Márcio Pacheco. Já foi do PCdoB. Já foi do PPL, aquele
partido de GUERRILHEIRO, os mesmos guerrilheiros aliados do MR-19, MR-20, que
fizeram mal para a Colômbia, os mesmos guerrilheiros que estão hoje tomando a
Venezuela. Márcio Pacheco, ele é um esquerdista de carteirinha. Sempre foi e a
história dele revela isso, não sou eu que tô dizendo. Passou pelo PDT, PPL, PCdoB.
E agora quer se fingir de bolsonarista em Cascavel para ganhar a eleição, nós não
vamos deixar! Se esse cara ganhar a prefeitura de Cascavel ele vai colocar na
escola o ensino de Marx, Engels e todos comunistas. (...) E tem mais: eu tenho

Num. 44183238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
também uma questão pessoal que eu posso dividir com vocês. O Márcio Pacheco e
o seu aliado Hallberg, por meio de uma ação na justiça, que eu perdi à revelia
porque eu tava preso por defender a tua liberdade e as dos teus filhos. Eles
TOMARAM o meu carro na justiça, tomaram o meu carro! Então como é que um
cara quer se dizer bolsonarista se ele tá fazendo mal para filhos de bolsonarista? Os
meus filhos hoje tão sofrendo porque o Hallberg, junto com o Márcio Pacheco
conseguiram, na justiça, tomar o meu carro. E agora o cara quer falar que é
bolsonarista, quer ganhar eleição, quer a chancela do Bolsonaro? De jeito nenhum!!
[Eustáquio chama seu filho] Olha aqui: ‘Bernardo, tomaram nosso carro, não
tomaram?’ ‘Tomaram’ Nós vamos pegar esse carro de volta?’ ‘Vamo’. Nós vamos
caçar esse carro de volta aí em Cascavel. E, Pacheco: não queira enganar o povo.
Você enganou o Eustáquio, você enganou o Bernardo, mas cê não vai enganar o
povo de Cascavel. De Madrid, Oswaldo Eustáquio.”

O recurso não merece provimento.
Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).

Num. 44183238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a realização de propaganda por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas, o
artigo 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44183238 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29

Observa-se, que o artigo 34, II, da Resolução nº 23.610/2019 proíbe a propaganda realizada por
meio de disparo em massa de mensagens via WhatsApp, sem a anuência do destinatário.
No caso, a representação foi interposta em face do responsável pelo número de celular +55 47
99912-0367, em razão do envio de um vídeo, em que um terceiro expõe a sua opinião sobre a
conduta política do recorrente a três outras pessoas.
Após diligências, verificou-se que o número do celular está registrado em nome de JÚLIO
MARQUES, perante a empresa telefônica. Porém, em defesa (ID 44102191), restou comprovado
que ele não é o titular do número +55 47 99912-0367, desde setembro de 2021, bem como que
as conexões dos IP ́s apontam localidade diversa de onde ele reside e trabalha, restando
evidenciado que não é o responsável pelos alegados disparos de vídeos por mensagens
instantâneas.
Ato contínuo, houve novas diligências e o WhatsApp informou alguns IPs de conexão do terminal
relacionado ao número do celular, de onde foram disparadas as mensagens, nº +55 47 99912-
0367.
Dentre os IPs de conexão, os provedores de internet oficiados indicaram aqueles que estavam
registrados em nome do PL, quais sejam: IPs: 187.49.89.55 e 177.16.218.39, conforme se vê:
a) Resposta da Digital Design Serviços de Telecomunicações (ID. 44102198):

b) Resposta da Dipel Net (ID 44102215):

Num. 44183238 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29

c) Resposta da Vivo SP, quanto ao IP 177.16.218.39 (ID 44102218):

Isso significa que o celular de nº +55 47 99912-0367 conectou a várias redes WIFI, dentre as
quais algumas de propriedade do PL, apenas.
Não há nos autos prova de que a mensagem contendo o vídeo objeto da propaganda ora

Num. 44183238 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
impugnada foi emitida enquanto o celular estava conectado à rede WIFI do Partido Liberal de
Cascavel, nem mesmo que os responsáveis pela agremiação enviaram a mensagem, já que a
citada rede é pública e acessível por qualquer pessoa, mesmo que esteja de fora do prédio do
partido, conforme comprovado por ata notarial, em ID 44102235.
Portanto, ficou claro da análise dos autos que nem JÚLIO MARQUES e nem o PARTIDO
LIBERAL DE CASCAVEL são proprietários do celular ou responsáveis pelos supostos disparos
das mensagens em questão.
Quanto aos disparos em massa de mensagens instantâneas também não restaram
caracterizados, tendo em vista que a inicial juntou prova de que apenas três pessoas receberam
o conteúdo.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber (ID 44128020):
Dessa forma, não há provas suficientes nos autos para configurar o ilícito eleitoral e
justificar a condenação da parte representada. Conforme a sentença: "Não sendo o
Partido Liberal o titular do número de telefone mencionado na inicial, e não havendo
prova de que as mensagens foram enviadas enquanto o terminal estava conectado
à rede do partido, ou que o partido controlava o acesso à rede, não há como
imputar-lhe responsabilidade".
Conforme posto na sentença, não houve prova de que teria ocorrido o apontado
disparo em massa, posto que a inicial traz a informação de que apenas três pessoas
teriam recebido o conteúdo. Nesse passo, entendendo o representante que o
conteúdo do vídeo é difamatório, existe a opção de representar pelos crimes
comuns de ofensa à sua honra, capitulados nos artigos 138, 139 e 140 do Código
Penal.
Portanto, conclui-se que o recurso não deve ser provido, devendo a sentença ser
mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante ao pedido de análise de propaganda por fato sabidamente inverídico ou divulgação de
fake news, ressalta-se que o recebimento do vídeo por três pessoas também não é suficiente
para caracterizar propaganda, propriamente dita.
Segundo José Jairo (Direito Eleitoral, 19 ed., Barueri-SP: Atlas, 2023, p. 403):
“No léxico, propaganda significa difundir, espalhar, propagar, alastrar, multiplicar por
meio de reprodução, tornar comum a muitas pessoas. Tecnicamente, traduz
procedimentos de comunicação em massa, pelos quis se difundem ideias,
informações e crenças com vistas a obter-se a adesão dos destinatários. Busca
sempre incutir certos pensamentos nas pessoas influenciar suas opiniões ou
impressões, de modo a despertar-lhes a simpatia ou a rejeição de determinadas
ideias, tornando-as propensas ou inclinadas a dado sistema ideológico, político,
religioso, econômico ou social”.

Num. 44183238 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
No caso, porém, o envio de vídeo, em que terceiro à lide expõe a sua opinião política, a apenas
três pessoas, não caracteriza propaganda eleitoral, já que não há divulgação que possa ensejar
qualquer tipo de abalo à regularidade das eleições ou à isonomia entre candidatos, de forma a
não justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido recente julgado desta Corte:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. WHATSAPP. MENSAGEM DE ÁUDIO. PESSOA FÍSICA. DIFUSÃO
PRIVADA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ELEITORAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
REJEITADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação PSDB/Cidadania contra
sentença que rejeitou Representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada,
julgando-a extinta com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
1.2. A Representação foi ajuizada por conta de divulgação de mensagem de áudio
via WhatsApp, que teria prejudicado a honra de pré-candidato (ex-prefeito) e
solicitado votos para o atual Prefeito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia principal é se a divulgação da mensagem de áudio via
WhatsApp, atribuída a uma pessoa física e disseminada de maneira privada,
configura propaganda eleitoral antecipada, considerando as disposições do art. 33, §
2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE.
2.2. Em discussão também está a alegação de cerceamento de defesa, sob o
argumento de que foram indeferidos pedidos de prova essenciais para a
comprovação da autoria e difusão da mensagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o Juízo de Origem, em
consonância com a jurisprudência, considerou que as provas solicitadas não eram
necessárias para o deslinde da questão, tendo em vista que o envio de mensagens
em caráter privado por pessoa física, como ocorreu no caso, está excluído das
normas de propaganda eleitoral.
3.2. No mérito, foi considerado que a difusão da mensagem por meio do WhatsApp,
em caráter privado e restrito, não configura propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE.
3.3. Mantém-se, portanto, a sentença que julgou improcedente a Representação,
com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44183238 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Mantida a improcedência da representação por ausência de comprovação de
propaganda eleitoral antecipada, conforme art. 33, § 2º, da Res. nº 23.610/2019-
TSE.
Tese de julgamento: "A mensagem privada enviada via WhatsApp, ainda que
marcada como 'encaminhada com frequência', não configura propaganda
eleitoral antecipada, sendo necessário demonstrar sua difusão ampla para
caracterização como tal."
V. DISPOSITIVOS LEGAIS
5.1. Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.
5.2. Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 33, § 2º.
5.3. Lei nº 9.504/97, art. 57-F.
VI. PRECEDENTES
6.1. STJ, AgInt no AREsp 1604351, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
20/06/2022.
(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060002485, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/09/2024 - grifamos).

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, para o fim de
manter a sentença que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44183238 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291468300000043131855
Número do documento: 24110513291468300000043131855
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:08:29
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600321-83.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO
RAMOS PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A - RECORRIDO: JULIO MARQUES - Advogados do(a) RECORRIDO: HELGA DA SILVA MEIRA -
SP173152, ELIANA DA SILVA MEIRA MENINO - SP454734 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024